Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744059-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANNY SILVA BRAGA RECORRIDO: JORGE DOS REIS PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES. PERDA DE UMA CHANCE. ADVOCACIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por perda de uma chance no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se a pretensão autoral está prescrita; (ii) avaliar a configuração de culpa concorrente entre as partes; (iii) determinar a aplicabilidade da Teoria da perda de uma chance; (iv) analisar a existência de danos morais; (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Prescrição: A pretensão autoral não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para ações de reparação de danos entre mandante e mandatário, por se tratar de responsabilidade civil contratual. 4. Inaplicabilidade do CDC: A relação entre advogado e cliente não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994). 5. Culpa Concorrente: Constatada a culpa concorrente entre as partes, já que os advogados não atuaram de forma diligente ao deixarem de apresentar peças processuais essenciais, e que o autor não comunicou adequadamente os advogados sobre a citação e outros atos processuais. 6. Perda de uma Chance: Aplicável a Teoria da perda de uma chance, considerando que a omissão dos advogados causou prejuízos ao autor, que perdeu a oportunidade de promover sua defesa de forma eficaz. 7. Danos Morais: Não configurados, pois o autor não comprovou que os réus causaram prejuízo que afetasse diretamente sua personalidade. 8. Litigância de Má-Fé: Não configurada, pois não houve dolo processual por parte dos litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “A ausência de comunicação adequada entre cliente e advogado, aliada à negligência na apresentação de peças processuais, configura culpa concorrente e justifica a aplicação da Teoria da perda de uma chance.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 945 do Código Civil, afirmando que o acórdão, de forma equivocada, atribuiu responsabilidade solidária aos advogados que não deram causa ao suposto dano ao recorrido, em contrariedade à jurisprudência pacífica que define a obrigação destes como de meio e não de resultado; c) artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, sustentando que o prazo de prescrição in casu é de 3 (três) anos e não decenal, uma vez que a responsabilidade é extracontratual; d) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que era ônus do recorrido comprovar a probabilidade de real êxito e o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais e o resultado; e) artigos 32 e 34, inciso XIV, ambos da Lei 8.906/94, asseverando que o acórdão impôs à insurgente responsabilidade sem prova cabal de negligência efetiva e nexo causal. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e”, supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO FERNANDO VASCONCELOS, OAB/MG 221286 e OAB/DF 85015-A (ID 76301990). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas conclusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, resultantes da apreciação de questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 945 do Código Civil, 373, inciso I, do CPC, 32 e 34, inciso XIV, ambos da Lei 8.906/94, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto às supostas divergências jurisprudenciais, uma vez que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AREsp n. 2.815.751/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, tendo em vista que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.877.269/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76301990. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020